Tribunal: TJSP
Processo: 2032282-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais – Arbitramento em percentual fixo, a incidir integralmente sobre montante superior a duzentos salários-mínimos – Descabimento - Inobservância das faixas sucessivas disciplinadas pelo art. 85, parágrafos 3o e 5o do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão reformada – Agravo provido